Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-34.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002663-34.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (APELADO), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (APELADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
.

APELADO:
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
E OUTROS.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA – SICOOB ARAGUAIA, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, movida por MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e outros, que declarou a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no 40405, no valor de R$ 750.000,00, firmada mediante falsificação de assinatura, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a declaração de nulidade da cédula de crédito bancário é cabível, diante da alegação de que os valores foram efetivamente transferidos a terceiro; (
ii
) estabelecer se há violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e se há enriquecimento ilícito por parte dos autores; (
iii
) verificar se houve equívoco na valoração da prova, especialmente quanto à suposta autorização
de débito; e (
iv
) determinar se é devida a indenização por danos morais e, sendo, se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falsificação da assinatura na Cédula de Crédito Bancário no 40405 configura vício de nulidade absoluta, nos termos do art. 169 do Código Civil, não sendo possível sua convalidação, ainda que os valores tenham sido transferidos a terceiro, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e corroborado por robusto laudo pericial grafotécnico constante nos autos.

A destinação dos valores a terceiro, parente do falecido, não tem o condão de validar negócio jurídico inexistente, tampouco transfere responsabilidade à parte vítima da fraude, sendo matéria própria de eventual demanda autônoma de ressarcimento.

A invocação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa não aproveita à instituição financeira, que, por força da Súmula 479 do STJ, responde objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas no âmbito de suas operações, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à sua atividade.

A suposta autorização de débito apresentada pela apelante não foi objeto de perícia grafotécnica e, portanto, não possui força probatória suficiente para afastar a robusta conclusão pericial que atestou a falsificação da assinatura no contrato principal, sendo documento unilateral e acessório, sem capacidade de convalidar nulidade absoluta.

Configura-se o dano moral indenizável quando há tentativa de cobrança fundada em contrato inexistente, firmado mediante fraude, agravada, no caso, pela condição de saúde e idade avançada da vítima, à época dos fatos, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

Contudo, o quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) revela-se ligeiramente elevado diante dos
parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico da reparação civil.

Não cabe apreciar, em sede de contrarrazões, pedidos de majoração de indenização e ressarcimento de honorários periciais, ausente apelação adesiva, sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falsificação de assinatura em cédula de crédito bancário gera a nulidade absoluta do contrato, independentemente da destinação dos valores supostamente liberados.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas, não sendo aplicáveis, em seu favor, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato ou da vedação ao enriquecimento sem causa, quando não observa o dever de segurança.

Documento acessório não periciado não possui força para convalidar negócio jurídico nulo por falsificação de assinatura.

É devida a indenização por danos morais decorrentes de tentativa de cobrança fundada em contrato inexistente, sendo legítima a redução do quantum quando se mostra desproporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 169, 186, 265, 884 e 927; CPC, art. 85, § 2o; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; STJ, Tema 1059, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023; TRF-1, AC no 1000880-98.2018.4.01.3000, Rel. Des. Federal Newton Pereira Ramos Neto, 11a Turma, j. 17/09/2024; TJ-SP, AC no 1005665-32.2017.8.26.0568, Rel. Des.
Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS
, contra a sentença (ID. 290672990 – Autos de Origem no 0002663-34.2017.8.11.0004), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS
, para:

“[...] uma vez comprovadas as falsidades das assinaturas do promovente, são nulos os negócios jurídicos firmados
[...]

Desta
feita, ante a nulidade do negócio jurídico, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA No 40405, porquanto falsa a assinatura nela oposta, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto,JULGO PROCEDENTE EM PARTEo pedido e,DECLARO EXTINTOo processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para:

DECLARARinexigível acédula de crédito bancária no 40405, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), com vencimento em 16 de novembro de 2016;

CONDENARa requerida ao pagamento deindenização por danos morais, estes fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),corrigido monetariamente pela SELIC (art. 406, do Código Civil), desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ou seja, a celebração do contrato fraudulento em nome do autor (súmula 54 STJ).

CONDENOa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência queFIXOem 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §2o)
[
...]
.

Em razões recursais (ID.
2900672991
), a parte apelante sustenta, em síntese, que:

1. Impossibilidade de anulação da Cédula de Crédito Bancário, em razão da efetiva disponibilização do valor de R$ 750.000,00, que teria sido imediatamente transferido para terceiro, identificado como Wanderley Farias Santos, cunhado do autor, afastando-se, por isso, a inexistência da relação jurídica;

2. Violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
por parte da autora;

3. Equívoco na valoração da prova, especialmente no que se refere à autorização para débito em conta (ID 58281915 – pág. 108), não considerada pela sentença;

4. Inexistência de dano moral indenizável;

Consta dos autos, ainda, Manifestação (ID. 290672878), acompanhada de documentos oriundos de procedimento criminal, nos quais se apurou que o então gerente da instituição financeira, Paulo Cabral, foi indiciado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo a falsificação da assinatura aposta na referida Cédula de Crédito Bancário no 40405.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID.
290672994
), nas quais sustenta que a falsidade da assinatura na Cédula de Crédito foi cabalmente comprovada pela perícia e que a suposta autorização para débito não foi objeto de perícia e que os fatos relacionados à movimentação bancária são objeto de discussão nos autos do processo no 001322-42.2017.8.11.0004, não sendo cabível trazer essa matéria para este feito

Pleiteia,
ao final,
a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais e o ressarcimento dos valores despendidos com honorários periciais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
.

APELADO:
MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria das Dores Santos de Almeida e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigível a cédula de crédito bancário no 40405 e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na comprovação da falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário no 40405, conforme robusto Laudo Pericial (ID.
290672970
), cuja conclusão foi homologada nos autos.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
apelante.

1. Impossibilidade de anulação da Cédula de Crédito Bancário, em razão da efetiva disponibilização do valor de R$ 750.000,00, que teria sido imediatamente transferido para terceiro, identificado como Wanderley Farias Santos, cunhado do autor, afastando-se, por isso, a inexistência da relação jurídica;

A tese recursal sustenta que a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário no 40405 não seria possível, pois, não obstante a falsidade da assinatura, houve efetiva disponibilização dos valores na conta do falecido Juarez Sebastião de Almeida, os quais teriam sido, segundo a apelante, imediatamente transferidos para terceiro identificado como Wanderley Farias
Santos, cunhado do autor, circunstância que, no seu entender, afastaria a inexistência da relação jurídica.

Tal alegação, contudo, não se sustenta, nem sob a ótica jurídica, tampouco diante do conjunto probatório dos autos.

O fato de o destinatário dos valores ser parente por afinidade do falecido não gera qualquer presunção de anuência, solidariedade ou convalidação do contrato, à luz do artigo 265 do Código Civil, que exige que a solidariedade decorra da lei ou da vontade expressa das partes, o que manifestamente não ocorreu.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao afirmar que a falsificação de assinatura enseja nulidade absoluta do contrato, vício de ordem pública, insanável, que torna o negócio jurídico ineficaz desde sua origem.

“
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA REPETITIVO 466 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica no Tema Repetitivo 466 de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". 2. A comprovação da falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e, por consequência, deve ensejar a responsabilidade civil da instituição bancária. 3. A falsificação da assinatura perante a instituição bancária permite o reconhecimento da violação à boa-fé objetiva, já que o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, deixando de observar o seu dever de cuidado e segurança naquela atividade.
Possibilidade de repetição em dobro dos valores. Precedente do STJ.
4 .
Reconhecimento de prejuízo de ordem moral diante da situação estabelecida. Precedentes desta Corte Regional. 5. Quantum indenizatório fixado em patamar superior ao praticado nesta Corte Regional. Minoração. 6. Apelação da Caixa Econômica Federal provida parcialmente.

(TRF-1 - (AC): 10008809820184013000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON PEREIRA RAMOS NETO, Data de Julgamento: 17/09/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
PJe
17/09/2024 PAG
PJe
17/09/2024 PAG)
”

Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 169 do Código Civil, segundo o qual
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Importa sublinhar que a questão relativa à destinação dos valores transferidos
,
se houve benefício a terceiro ou não
,
não possui o condão de afastar a declaração de nulidade do contrato, cuja formação se deu mediante falsificação.

Tal matéria é objeto de apuração própria, no âmbito de demanda específica e autônoma, e não interfere na constatação da invalidade da cédula de crédito.

Além disso, há nos autos elementos que indicam a existência de práticas irregulares no âmbito interno da instituição financeira, atualmente sob apuração nas esferas administrativa e penal, que apontam, em tese, para a utilização de recursos de clientes de forma incompatível com as práticas regulares do sistema bancário, inclusive com possíveis manipulações de extratos e registros contábeis.

Segue trechos do relatório de fraude emitido pela Sicoob Central MT/MS
(
ID. 290672910, fls. 273 a 282)
e trecho do Relatório de Análise Bancária no 154104/2021
(ID 290672870 fls. 177)
, extraído da Ação Penal no
1001654-88.2020.4.01.3605

decorrente da
denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em face d
o até então gerente da instituição financeira apelante
:

ID 290672870 fls. 177.

Portanto, não há respaldo jurídico para acolher a tese recursal de que a nulidade do contrato poderia ser afastada com base na simples alegação de que os valores foram movimentados em favor de terceiro.

2.
Violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
por parte da autora;

A apelante também invoca os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, além da tese de comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
por parte da parte autora, no sentido de que, mesmo reconhecida a falsidade da assinatura, não seria possível anular o contrato, sob pena de enriquecimento indevido.

Entretanto, tal argumento não merece acolhimento.

A boa-fé objetiva, ao contrário do que sustenta a apelante, não protege quem, por ação ou omissão, dá causa à formação de contrato firmado mediante falsificação.

Ao reverso, impõe às instituições financeiras o dever de diligência, cautela, segurança e controle rigoroso na formalização de seus negócios jurídicos.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação pacífica, consolidou tal entendimento na Súmula 479, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, não se pode atribuir ao consumidor os riscos decorrentes de fragilidades no controle interno da cooperativa, especialmente no que se refere à verificação da autenticidade de assinaturas e segurança dos contratos.

No tocante ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), trata-se de instituto de aplicação subsidiária, que pressupõe ausência de relação contratual ou de ilícito.

No presente caso, o que há é fato típico gerador de responsabilidade civil
,
a formalização de contrato bancário com assinatura falsificada, que constitui ato ilícito nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer configuração de enriquecimento ilícito na busca pela declaração de nulidade de negócio jurídico absolutamente inválido, nem tampouco se cogita em comportamento contraditório de quem busca a tutela do Judiciário para ver reconhecida sua condição de vítima de fraude.

3. Equívoco na valoração da prova, especialmente no que se refere à autorização para débito em conta (ID
290672537
– pág. 108), não considerada pela sentença;

Sustenta ainda a apelante que a sentença não teria valorado adequadamente a prova documental, especialmente a “autorização para débito” (ID.
290672537
– pág. 108), que, em seu entender, demonstraria a anuência do falecido com a operação.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Primeiro, porque o documento em questão não foi objeto de perícia técnica grafotécnica, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de comprovar sua autenticidade.

Segundo, trata-se de documento acessório, de natureza meramente operacional, que, ainda que verdadeiro fosse (o que não está demonstrado), não teria aptidão jurídica para convalidar vício de nulidade absoluta do contrato principal.

Terceiro, porque não há sequer comprovação de que tal autorização tenha sido subscrita pelo falecido Juarez Sebastião de Almeida, sendo certo que a instituição financeira não apresentou qualquer elemento robusto capaz de afastar a conclusão pericial que reconheceu, de forma categórica, a falsidade da assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário no 40405.

Assim, carece de qualquer eficácia jurídica a tentativa da apelante de sustentar a validade do contrato a partir de documento isolado, unilateralmente produzido, cuja autenticidade sequer foi demonstrada nos autos.

3
. Inexistência de dano moral.

No tocante à insurgência contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à apelante.

Aplica-se, ao caso, o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, reconhece de forma reiterada que a inscrição indevida, ou mesmo a ameaça de cobrança fundada em contrato inexistente, constitui, causa para a condenação por dano moral.

“AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação. Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico. Perícia grafotécnica que demonstrou a falsificação da assinatura da autora no termo de adesão de cartão de crédito consignado e no contrato de empréstimo – saque mediante utilização de cartão de crédito consignado. Declaração de inexigibilidade dos débitos – oriundos dos contratos de empréstimos. Danos morais
reconhecido .
indenização fixada em patamar razoável (R$ 10.000,00). Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10056653220178260568 SP 1005665-32.2017.8 .26.0568, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/04/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)”

No presente caso, os danos restam ainda mais evidenciados, considerando-se que o falecido Juarez Sebastião de Almeida,
além de pessoa idosa, era portador de grave enfermidade oncológica à época dos fatos, o que agrava sobremaneira os efeitos do constrangimento experimentado, diante da tentativa de cobrança indevida de quantia vultosa
(
R$ 750.000,00
)
.

Todavia, no que tange
, ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, entendo assistir parcial razão à apelante.

Embora seja indiscutível a configuração do ato ilícito
,
consistente na cobrança fundada em título absolutamente falso, a fixação do valor da reparação deve observar os vetores da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, capacidade econômica do ofensor e efeito pedagógico da condenação, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), embora não se apresente em absoluto como exorbitante, revela-se, a meu sentir, ligeiramente elevado, quando cotejado com precedentes análogos desta Corte e do próprio STJ.

Por essa razão, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
10
.000,00 (
dez

mil reais), valor que, à luz das circunstâncias do caso concreto, atende adequadamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

5. Dos honorários contratuais e demais pleitos da parte
apelada
em contrarrazões
.

Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais e de majoração do
quantum
indenizatório formulado pelos apelados nas contrarrazões, cumpre observar que tais pretensões não foram objeto de apelo adesivo, razão pela qual não podem ser apreciadas em sede de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
minorar
o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$

10
.000,00 (
dez
m
il reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor da instituição financeira, uma vez que tal majoração está condicionada ao desprovimento ou ao não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando a apelação é provida, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025